Tribunal: TJSP
Processo: 2295490-02.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito. Alegação de não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar. Sem razão. Crime concretamente grave, envolvendo grave ameaça à pessoa.

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva, por se tratar de paciente primário, com residência fixa e trabalho lícito. Alegação de não haver fundamentação idônea para a custódia cautelar. Sem razão. Crime concretamente grave, envolvendo grave ameaça à pessoa. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. A simples presença de atributos pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.